Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-56.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR DE ANDRADES - CPF: 212.630.359-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VALDEMAR DE ANDRADES - CPF: 212.630.359-49 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. O acórdão reformou a sentença para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixou a taxa de juros remuneratórios de acordo com a média de mercado e determinou a repetição do indébito em forma simples, com condenação recíproca ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante do deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos embargos de declaração está restrita à identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há vício no acórdão embargado, uma vez que a questão da gratuidade da justiça, incluindo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, não foi objeto de omissão ou contradição.

A gratuidade da justiça concedida ao embargante pelo Juízo de primeira instância permanece válida e não foi objeto de revogação ou impugnação, preenchendo os requisitos da coisa julgada.

O embargante, ao manejar os presentes aclaratórios, busca rediscutir matéria já analisada e decidida no julgamento de mérito, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração, cuja finalidade não se presta a conferir efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A concessão de justiça gratuita abrange a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC, salvo revogação ou impugnação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023; TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Valdemar de Andrades
,
contra o acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face do
Banco Pan S/A
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de 15% (quinze por cento), todavia sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, a parte embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e eivado de erro material, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma o embargante que o Juízo silenciou quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbência, com fundamento no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Diz que “diante do deferimento da justiça gratuita, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser suspensa de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil”.

Defende que a decisão judicial deve ser integrada, para contemplar a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações sucumbenciais atribuídas ao beneficiário da gratuidade da justiça.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002329-56.2023.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II – VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdemar de Andrades, em face do banco, objetivando suposta correção de omissão relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em apertada síntese, a parte embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e eivado de erro material, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma o embargante que o Juízo silenciou quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbência, com fundamento no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Pondera que “diante do deferimento da justiça gratuita, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser suspensa de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil”.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma substancial do julgado.

Pois bem.

Em que pese a alegada omissão, não se verifica qualquer vício no acórdão.

Inicialmente, cumpre destacar que a apreciação de embargos de declaração encontra-se adstrita ao previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Da análise minuciosa dos autos e do recurso apresentado, verifica-se que a questão da gratuidade da justiça, invocada nos embargos, não foi objeto de recurso, tampouco figura como ponto omisso, contraditório ou obscuro na decisão ora embargada.

A gratuidade da justiça concedida em favor do embargante pelo Juízo singular permanece inalterada, abrangendo os honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se verifica no acórdão embargado qualquer vício que justifique a sua reforma ou complementação.

Desta forma, percebe-se que uma vez concedido os benefícios da gratuidade, não tendo sido revogados, tampouco objeto de impugnação ou questionamento por parte do banco, preenche os requisitos da coisa julgada.

Nesse sentido, embora o pedido do recurso de apelação tenha sido acolhido na sua integralidade, a sentença foi reformada no sentido da parcial procedência, diante do outro pedido do embargante, contido na inicial e que não foi acolhido, restando o banco vitorioso nesse ponto.

Razão pela qual deve ser reconhecida e declarada a sucumbência recíproca.

No entanto, pacífico que beneficiário da gratuidade o embargante.

Diante disso, observa-se que a pretensão do embargante, em verdade, transborda os limites dos embargos de declaração, na medida em que almeja rediscutir matéria já analisada e decidida, que sequer figura no rol dos questionamentos do apelo, finalidade sabidamente incompatível com a estreita via recursal dos declaratórios.

Nesse interim,
nítida a insatisfação do embargante, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhes favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, os embargantes devem manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais que reafirmam o entendimento de que os embargos declaratórios não constituem instrumento hábil para a rediscussão do mérito da causa:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024